Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-69.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000831-69.2019.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE Advogado(s): DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS, VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA APELADO: LOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. CÁLCULO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO TOTAL ALMEJADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, ao não conhecer de apelação por deserção, considerou insuficiente o preparo recursal recolhido, calculado pela embargante sem incluir o valor do contrato cuja nulidade foi declarada na sentença. A embargante sustenta obscuridade no acórdão, alegando que a nulidade contratual teria natureza meramente declaratória e não deveria integrar a base de cálculo do preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o valor do contrato declarado nulo, por implicar repercussão patrimonial, deve integrar o cálculo do preparo recursal, e se há obscuridade no acórdão que considerou deserto o recurso por recolhimento insuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado explicita que o preparo recursal deve ser calculado sobre o proveito econômico total pretendido com o recurso, incluindo condenações e valores decorrentes de declarações de nulidade com repercussão patrimonial direta. O julgado detalhou os valores reconhecidos na sentença — nulidade de contrato (R$ 30.000,00), danos morais (R$ 10.000,00) e restituição em dobro dos danos materiais (R$ 94.451,88) —, somando R$ 134.451,88, sobre o qual se apura a faixa correta de custas. O preparo recolhido pela embargante (R$ 2.577,64) correspondeu a faixa inferior da tabela de custas, sendo inferior ao devido (R$ 2.877,36), razão pela qual foi determinada a complementação no prazo legal, não atendida pela parte. A ausência de complementação do preparo, intimada a parte, configura deserção. Não há obscuridade ou omissão a sanar, pois a decisão impugnada expôs de forma clara e coerente a base de cálculo adotada e a insuficiência do preparo. A insurgência veiculada busca rediscutir fundamentos já analisados, finalidade incompatível com os embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931, 934, 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 1069404-54.2019.8.26.0100, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 24.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000831-69.2019.8.05.0182, em que figuram como embargante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE e como embargada LOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR